Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória ajuizada visando à declaração do valor devido por negócio realizado entre as partes.
2. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00.
3. Apelação da requerida, pleiteando a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ou, subsidiariamente, sua majoração caso mantido o arbitramento por equidade.
4. Valor da causa de R$ 52.070.390,39.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor;
(ii) estabelecer o montante adequado da verba honorária diante das particularidades do caso.
III. Razões de decidir
6. Os arts. 85, §§ 6o e 8o, do CPC, vedam o arbitramento dos honorários por equidade quando o valor da causa for líquido ou liquidável, e permitem a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. No julgamento do Tema 1.076/STJ, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.
8. Contudo, o STF tem flexibilizado essa regra quando a fixação pelo critério percentual resultar em honorários manifestamente desproporcionais e indevidos, como no presente caso (ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/02/2024; ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2022).
9. A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa resultaria em honorários teratológicos de R$ 5.207.039,39, quantia absolutamente incompatível com a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelos patronos.
10. Considerando o valor da causa, a atuação do advogado da requerida, o tempo de tramitação do processo e o trabalho exigido, a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 mostrou-se irrisória.
11. Diante disso, faz-se necessária a majoração dos honorários para R$ 100.000,00, valor condizente com o trabalho desempenhado e proporcional à causa, atendendo à excepcionalidade reconhecida pelo STF.
IV. Dispositivo
12.Deu-se parcial provimento ao recurso para, acolhendo o pedido subsidiário, majorar os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, arbitrados por equidade.
___________
Dispositivos e jurisprudência relevantes citados; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o; STF, ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/02/2024; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2022; TJDFT, Acórdão 1944741, 0718760-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 03/12/2024.